Tribunal: TJMT
Processo: 1032375-45.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032375-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIVANILDO RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 095.047.814-89 (APELANTE), SALVINA SOUZA DA SILVA - CPF: 531.635.671-34 (VÍTIMA), DAYLA FRANCIELLE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.983.991-99 (ASSISTENTE), ERIELSON DA SILVA COELHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, cumulada com a proibição de obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 8 (oito) meses.

A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima, além da alegação de nulidade do laudo de exame de local de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado morte da vítima; (ii) verificar a validade do laudo pericial do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial de acidente de trânsito, exame de necropsia e demais provas colhidas nos autos.

A autoria também é inconteste, evidenciada pelo testemunho de policiais rodoviários e de testemunha presencial, além das declarações do próprio réu, que ingressou na rodovia sem a devida cautela, colidindo com a motocicleta da vítima.

O nexo causal entre a conduta e o resultado morte está demonstrado pelo exame de necropsia, que indicou complicações infecciosas decorrentes do acidente de trânsito como causa do óbito, aplicando-se a teoria da equivalência dos antecedentes causais.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal, ainda que elaborado após o acidente, é válido e dotado de presunção de veracidade, não sendo a única prova determinante da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "O nexo causal no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor deve ser analisado sob a teoria da equivalência dos antecedentes causais, considerando-se a previsibilidade objetiva do resultado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal 127544-12.2017.8.09.0175, Rel. Des. Ivo Favaro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por GIVANILDO RAIMUNDO FERREIRA contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, que o condenou a pena de
2 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, cumulada com a pena de proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 8 (oito) meses, pela prática do crime do art. 302, caput, da Lei 9.503/97.

Em suas razões recursais, a defesa visa a absolvição do réu ao fundamento de quebra do nexo de causalidade existente entre a conduta e o resultado morte. Sustenta ainda a nulidade do laudo de exame de local de acidente. (pags. 193/211-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (pags. 213/222-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 446/454-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 14 de junho de 2023,
por volta das 6h40min
, na BR 364, KM 205, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GIVANILDO RAIMUNDO FERREIRA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face da vítima SALVINA SOUZA DA SILVA.

No dia e horário dos fatos, a vítima conduzia a motocicleta Honda CG 125 FAN ES, de placa NPJ-7297 pela BR 364, realizando seu costumeiro percurso ao trabalho, quando foi colhida pelo acusado, o qual conduzia a motocicleta Honda CB300R, de placa OAR-6474, e adentrou à rodovia, para realizar o cruzamento, sem atentar-se que a vítima seguia o fluxo, inobservando, assim, o dever de cuidado ínsito aos condutores de veículo automotor.

Em decorrência da colisão,
a vítima foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital
,
onde permaneceu internada até o dia 29/06/2023
.
Apurou-se que a vítima voltou a ser internada no dia 04/07/2023, mas veio a óbito no dia 06/07/2023
, em decorrência de complicações infecciosas causadas pelo acidente, conforme delineado no exame de necrópsia (ID 130507401).

Consoante o laudo pericial de acidente de trânsito produzido pela Polícia Rodoviária Federal (ID 130507398 – Pág. 2), concluiu-se
que o principal fator do acidente fora a manobra realizada pelo acusado, que acessou a via sem observar a presença de outros veículos.

Diante desses fatos, o réu foi processado e condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO – art. 386, III DO CPP

A defesa do apelante visa sua absolvição sob o argumento, em síntese, de que
“...as provas produzidas nos autos, não há lastro para condenação do acusado, seja pela completa ausência de nexo causal, seja pela ausência de inobservância do dever objetivo de cuidado.”
(pag. 211-PDF).

O pleito defensivo não merece guarida.

A materialidade
do fato delituoso está demonstrada nos autos pelo laudo pericial de acidente de trânsito (ID. 130507398), certidão de óbito (Id. 130507400), exame de necropsia (Id. 130507401), além, é claro, da prova testemunhal colhida em sede inquisitorial e em Juízo.

A autoria delitiva
, igualmente, é inconteste, diante das provas dos autos, dando conta da conduta imprudente do acusado ao ingressar na rodovia (BR-364, na altura do KM 205), sem a devida cautela, veio a colidir com a motocicleta ocupada pela vítima, que veio a óbito dias depois.

O recorrente foi ouvido na fase judicial, oportunidade em que declarou
“...que na data dos fatos deslocava-se ao seu trabalho, na companhia de Eielson, momento em que foi realizar o cruzamento na terceira faixa e sentiu a pancada. Relatou que a ofendida estava em alta velocidade e chegou a cair uns 30 metros. Ademais, relatou que não conversou com o policial quando o mesmo esteve na UPA, tendo sido colhido apenas o teste do bafômetro.
(pag. 182-PDF).

Das demais provas colhidas na instrução processual evidencia a imprudência do réu, uma vez que sua ação foi precipitada e desprovida dos cuidados necessários ao invadir a pista não tomando os cuidados necessários, como ressai dos testemunhos de JOSÉ DA CONCEIÇÃO MOREIRA NEVES, policial rodoviário federal e ERIELSON DA SILVA COELHO:

“afirmou que atendeu a ocorrência, sendo que a ofendida teria colidido com o acusado próximo a rotatória, qual apresentou ferimentos graves e foi conduzida ao hospital regional, ao passo que o denunciado a UPA. Afirmou que deslocou a UPA e realizou o teste do etilômetro, cujo resultado deu negativo e conversou com o acusado sobre a dinâmica do acidente.
Relatou que pelos vestígios do local, e depoimento do próprio acusado, a vítima seguia na preferencial quando o acusado vinha sentindo bairro-centro e não observou e acabou colidindo com a ofendida
próximo a rotatória.”
(Testemunha JOSÉ DA CONCEIÇÂO MOREIRA – policial rodoviário federal – em juízo- pag. 182-PDF).

“afirmou que
estava na companhia do acusado no fatídico dia, relatando que, ao "invadirem" a pista para realizar a rotatória, avistou um veículo em sua direção e acredita que o acusado pensou que teria tempo suficiente para atravessar
.
No entanto, após o veículo, havia uma motocicleta, e a testemunha acredita que o acusado não a visualizou, uma vez que esta estava com o farol apagado.
A testemunha informou que a colisão ocorreu durante a travessia na terceira faixa, sendo que a condutora do veículo colidiu com a dianteira da motocicleta; ressaltou que, se a colisão tivesse ocorrido na traseira, também teria sido atingido.”
(Testemunha ERIELSON DA SILVA COELHO – em juízo- pag. 182-PDF).

Consoante observado pelo juízo sentenciante o apelante não observou o cuidado objetivo; não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto, possui nexo causal com a morte da vítima Carlucia; o resultado era objetivamente previsível; existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

NO CASO
, o Laudo Pericial
assinado por Perito Oficial
concluiu
que o veículo conduzido pelo réu (representado por “V2”) teria cruzado a pista provocando a colisão com o veículo da vítima:

“por volta das 06:40 min, no km 205, sentido decrescente da BR 364, município de RondonópolisMT, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal, envolvendo o veículo V1 HONDA/CG 125 FAN ES, de placa NJR7297 e o veículo V2 HONDA/CB 300R, de placa OAR6474, com uma vítima com lesões graves (condutora de V1). Com base na análise do local, e na declaração do condutor de V2, V1 seguia o fluxo na rodovia no sentido decrescente em alta velocidade quando,
V2 cruzou a pista colidindo transversalmente com V1. Após a colisão, V1 se arrastou por cerca de 20 metros, parando parte sobre o canteiro central da via.
Percebeu - se que,
pela ausência de marcas de frenagem no pavimento, não houve reação do condutor de V2, tampouco da condutora de V1
. O condutor de V2 com ferimentos leves fora levado pela equipe socorrista da concessionária da via à Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis/MT. Já a condutora de V1, com lesões graves, fora conduzida para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT. Conforme constatações em levantamento no local do acidente e conforme versão do próprio condutor de V2, concluiu-se que o provável fator principal do acidente fora a manobra do condutor de V2 de acessar a via sem observar a presença dos outros veículos....”
(pag. 217-PDF).

Diante das análises dos autos, escorreita a sentença originária ao realizar o cotejo das provas proferindo a condenação do apelante no homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista que
o acusado não teve a cautela/cuidado necessário.

Outrossim, como bem observada dos autos no exame de necropsia é possível verificar que a morte da vítima foi decorrente de complicações infecciosas geradas pelo acidente de transito, como consta nos Laudo médico:

“Segundo histórico dos fatos: vítima de acidente de trânsito no dia 14/06/23 na BR 163 em frente à LODI, foi internada no hospital Regional de Rondonópolis com alta hospitalar no dia 29/06/23 e reinternada no dia 04/07/23 devido dificuldades respiratórias e febre, evoluiu à óbito hoje (06/07/23) por volta das 3h30min.

(...)- presença de acesso para dreno de tórax à esquerda (terapêutico). - ferida incisa suturada em arco na região temporal direita (terapêutico). - ferida corto contusa suturada em cicatrização na região temporal esquerda.

Diante dos achados da necrópsia concluem os peritos que a morte de SALVINA SOUZA DA SILVA deu-se em decorrência de DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS após COMPLICAÇÃO INFECCIOSA DECORRENTE DE LESÕES originadas no ACIDENTE DE TRÂNSITO.”
(ID 268682899)

Nesse sentido, entende-se por nexo causal o elo necessário entre a conduta praticada pelo agente e o resultado por ela produzido.

Nesse sentido, trago a colação a doutrina de FERNANDO CAPEZ:

"Teoria adotada pelo Código Penal, artigo 13: conditio sine qua non ou equivalência dos antecedentes. Todos os antecedentes causais se equivalem, não existindo causa mais ou menos importante, tampouco diferença entre causa e concausa. Tudo que concorrer de qualquer forma para a eclosão do resultado é considerado sua causa. Assim, para saber se uma conduta foi causa de um resultado naturalístico, basta suprimi-la hipoteticamente, isto é, fingir que ela não foi praticada, apagá-la, eliminá-la, se isto fizer que o resultado desapareça, é porque essa conduta foi causa (critério da eliminação hipotética)."

No caso, em que pese a defesa sustentar que
“...não restou suficientemente demonstrada a relação de causalidade entre a suposta conduta do acusado e o resultado morte.”
(pag. 195-PDF), o Laudo Médico indica que o falecimento da vítima ocorreu em decorrência de infecção grave ocasionada pelos diversos traumas físicos decorrentes do acidente de trânsito.

Desse modo, a causa do resultado morte é decorrente do trauma sofrido pela vítima no momento da colisão, não havendo se falar em afastamento do nexo causal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CTB. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PROVA SUFICIENTE. ELEMENTO SUBJETIVO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. [...] 3 - O óbito ocorreu em virtude de complicações infecciosas provenientes da fratura na perna, evidenciado o nexo causal. Atento à teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada no CP, tem-se que a conduta do agente encontra- se inserida no desdobramento físico do fato. 4 - Constatado equívoco na fixação da pena, impõe-se a redução. Recurso parcialmente provido"
(TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 127544-12.2017.8.09.0175, Relator Des. IVO FAVARO, 1a CÂMARA CRIMINAL, DJe 2733 de 25/04/2019).

Por fim, quanto à tese de impugnação do Laudo de acidente de trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que chegou ao local do acidente após este ter acontecido, não merece guarida.

O Laudo confeccionado pela PRF foi realizado de forma regular sendo dotado de elementos elucidativos sobre a dinâmica do acidente e da conduta que o deu causa, no mais, como bem observado pelo membro do Ministério Público
“...essa testemunha, PRF, quando no exercício de suas funções de agente de segurança pública, é dotado de legitimidade e seus atos se revestem de presunção legal de veracidade, não existindo nos autos nenhum elemento indicativo de sua inclinação à mera incriminação do recorrente, mas sim seu comprometimento com a elucidação dos fatos e em nítido atendimento ao que determina a lei
.
”
(pag. 217-PDF)

No mais, o laudo não foi o único documento a demonstrar que a conduta culposa do réu deu causa ao acidente, eis que a prova testemunhal colhida também foi substrato probatório para o convencimento do juízo sentenciante, como é o caso do testemunho de ERIELSON DA SILVA que estava na garupa da moto do réu, foi enfático em afirmar que
“...após o veículo, havia uma motocicleta, e a testemunha acredita que
o acusado não a visualizou
, uma vez que esta estava com o farol apagado.”,
a concluir que se o apelante estivesse atento e não ingressado na pista a colisão não teria ocorrido.

Assim, os elementos de provas colhidos durante toda a persecução penal são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GIVANILDO RAIMUNDO FERREIRA
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025